Tribunal: STF
Processo: RHC 270082
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.038.914/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
2. O agravante pleiteia a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento do aumento pela continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para absolver o paciente ou redimensionar a pena, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. Precedentes.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
IV. Agravo regimental não provido (doc. 42).

Neste recurso ordinário, busca-se:

Provimento do ROHC para anular a instrução criminal ou absolver o recorrente por insuficiência probatória (Art. 386, VII, CPP);
Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a redução da fração da continuidade delitiva para o patamar de 1/6 ou 1/4 (doc. 50, p. 6).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Assim constou da decisão agravada (fl. 99):
Consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, nos termos da jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. A propósito: AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022; AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.
[...]
No caso, na medida em que o habeas corpus foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, mostra-se inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, tal como ocorre na espécie, em que o agravante visa à absolvição ou o redimensionamento da pena aplicada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 43 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator